Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-55.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPERATIVO PROCESSUAL. ART. 485, INC. IV, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. CONSULTA DE ENDEREÇO DEFERIDA PELA JUÍZA. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o do Código de Processo Civil.
2. A não localização do veículo objeto da ação e do requerido para fim de citação, nos endereços indicados na petição inicial e posteriormente informados pela parte autora, não pode ensejar a extinção prematura no processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, sem antes terem sido diligenciados os sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo, especialmente quando a referida diligência já havia sido deferida pelo magistrado.
3. O CPC, em seu art. 317, traz expressa disposição no sentido de ser prestigiada a prolação da sentença de mérito, conforme se nota: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” Assim, tem-se que a sentença terminativa sem análise do mérito consiste em fim atípico do processo sem que se resolva a crise jurídica.
4. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença reconhecida.